Tribunal: TJBA
Processo: 0305372-02.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305372-02.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOVELINA DE JESUS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE MACEDO, JOSE CAETANO SANTIAGO VALLADARES, MARCIO CAETANO DE SOUZA SANTIAGO VALLADARES, RICARDO SANTOS DE FREITAS

APELADO: GERALDO CARVALHO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS DE FREITAS, MARCIO CAETANO DE SOUZA SANTIAGO VALLADARES, JOSE CAETANO SANTIAGO VALLADARES, LUIZ CARLOS DE MACEDO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PREVISÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DA OBRA NOVA PELO JUÍZO
A QUO
. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RÉPLICA DO LAUDO PERICIAL, SEM COMBATER OS PONTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO SEJA ADMINISTRATIVA, SEJA JUDICIAL, PARA PARALIZAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DA OBRA. LIMINAR PLEITEADA PELO AUTOR INDEFERIDA NA ORIGEM. OBRA CONCLUÍDA NA INTEGRALIDADE. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. LAUDO PERICIAL APONTANDO INFLUÊNCIA NA ILUMINAÇÃO E NA VENTILAÇÃO DO IMÓVEL DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE RISCO ESTRUTURAL NO IMÓVEL DO AUTOR
.
MERO ABORRECIMENTO. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL QUE PODERIA OCASIONAR, ALÉM DE ABORRECIMENTO, PREJUÍZOS FINANCEIROS COM TODO O MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REVERTIDOS. CONDENAÇÃO DO AUTOR. MAJORAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de nunciação de obra nova, determinando a demolição do muro e de construções irregulares em lote vizinho.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é admissível o recurso do autor, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença;
(ii) saber se é cabível a manutenção da sentença demolitória, diante de laudo pericial que atesta a inexistência de risco à segurança da propriedade vizinha e da conclusão da obra sem embargo administrativo ou judicial.

III. Razões de decidir
3. O recurso interposto pelo autor não merece conhecimento por ausência de dialeticidade recursal, limitando-se à repetição do laudo pericial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.
4. A obra objeto da demanda foi concluída, sem que houvesse medida judicial ou administrativa que impedisse sua execução, e foi realizada com alvará expedido pela municipalidade.
5. Laudo pericial atestou que, embora haja interferência na ventilação e iluminação do imóvel vizinho, a construção não compromete a segurança da edificação do autor.
6. A demolição é medida excepcional, que somente se justifica em situações de risco ou violação grave a direitos, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré provido.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível o recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A demolição de obra já concluída somente é cabível quando comprovado risco à segurança ou grave lesão a direitos do vizinho, o que não se verifica quando há alvará regular, ausência de embargo e inexistência de riscos estruturais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; CC, arts. 1.228, § 2º; 1.299 e 1.311.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 1.0433.14.014323-4/001, Rel. Des.ª Cláudia Maia, j. 07.02.2020; TJPE, AC 0005324-70.2013.8.17.0420, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, 2ª Câmara de Direito Público, j. 01.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0305372-02.2012.8.05.0039
, em que figuram como apelantes/apelados, simultaneamente,
JOVELINA DE JESUS DE SANTANA
e
GERALDO CARVALHO DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
NÃO CONHECER do recurso interposto por
GERALDO CARVALHO DE SOUZA
, por ausência de dialeticidade, e
CONHECER E

DAR PROVIMENTO ao apelo interposto por
JOVELINA DE JESUS DE SANTANA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator